Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. POLICIAL CIVIL. FILIAÇÃO. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos.
2. Os policiais civis, servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não são representados pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato próprio, o SINPOL/DF, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal.
3. O sistema da unicidade sindical estabelecido pela Constituição Federal (art. 8o, inc. II), veda a representação dos trabalhadores ou empregadores, por mais de um sindicato na mesma base territorial.
4. Recurso conhecido e desprovido.